Tribunal: STF
Processo: ARE 936540
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. A alegada violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, o que implica ausência de repercussão geral.



    2. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo probatório dos autos, entendeu pela irregularidade na dissolução da empresa e redirecionou a execução fiscal em desfavor do agravante. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório constante dos autos, providências vedadas em sede de recurso excepcional. Essa hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.